Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defere-se a recorrida, autora, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. O réu insurge-se contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na inicial para: (1) anular o contrato 50-010857263/22; (2) o condenar a excluir, de forma definitiva, o registro do contrato em tela junto ao INSS, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo, bem como a pagar à parte autora a quantia de R$ 241,63 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), a título de ressarcimento.
3. Nas razões do recurso (ID 44411467), preliminarmente, alega a incompetência do juízo diante da necessidade de prova pericial complexa. No mérito, sustenta inexistência de ato ilícito ou defeito na prestação de serviço e ausência de demonstração de nexo causal, a ensejar a responsabilização do banco pelos danos suportados pela autora. Requer, ainda, a compensação do crédito que fora disponibilizado.
4. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda versa acerca da validade de contrato de empréstimo consignado. Não há complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, posto que a produção de prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia. Desnecessária, portanto, a produção de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto, o que impõe a anulação da sentença vergastada.
5. Desse modo, afirma-se a competência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente ação, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Incompetência em razão da complexidade da causa afastada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. O artigo 14 dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
9. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. Nos termos do artigo 34 do CDC “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, ou seja, as instituições financeiras são responsáveis pelos atos comissivos e omissivos das empresas parceiras/credenciadas.
11. Decorrência disso é que a atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
12. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
13. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório dos réus em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.
14. Nesse viés, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, aos réus, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
15. No caso em apreço, restou incontroverso que a parte autora foi vítima de fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, tendo sido convencida por um intermediário (no caso dos autos, a 1.a parte ré), que oferece propostas de portabilidade vantajosas, mas que, na verdade, representam falsas ofertas, na medida em que o objetivo do golpista é a contratação, em nome da vítima, de novos mútuos e o posterior convencimento desta – mediante o emprego de engenharia social – a repassar os fundos obtidos como pretexto para quitar a relação jurídica anterior (empréstimo objeto da portabilidade).
16. O Banco Daycoval sustenta a regularidade da contratação e alega que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora no dever de cautela na realização de acordo financeiro.
17. A despeito de afirmar que a contratação foi regularmente autorizada, nada mencionou acerca do compartilhamento dos dados do consumidor, ora que seu suposto preposto já possuía os dados pessoais da autora, o que reforça a verossimilhança das alegações dela de que foi induzida em erro na contratação do empréstimo consignado quando pretendia a portabilidade.
18. Embora insista na tese de inexistência de defeito na prestação de serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ocorre que a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não o isenta da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por parceiros e/ou terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
19. O acervo probatório constante no processo comprova que a autora foi vítima de fraude perpetrada, conforme afirmado em sentença (ID 44411452): “houve falha de segurança nos sistemas da parte ré, na medida em que esta autorizou o terceiro BEVISEGS CORRETORA a operar – como agente credenciado – a desenvolver atividades de captação de clientes (id. 143187108, páginas 1-6); sendo certo que tal concessão certamente possibilitou o acesso a informações privilegiadas (telefone da consumidora) e foi determinante para a ocorrência da fraude descrita nestes autos, pois as tratativas foram iniciadas pela suposta colaboradora, em parceria, da instituição financeira, o que atrai a aplicação do Enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça”.
20. Logo, o Banco Daycoval é responsável pelos atos praticados pela empresa parceira que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, recaindo-lhe, ainda, responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceituam os artigos 14 e 34, ambos do CDC.
21. Em adição, caberia ao réu demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviço. Todavia, não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.
22. De tal modo, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da autora, na medida em que ela foi induzida por preposto do banco que, além de conhecer seus dados pessoais e bancários, intermediou a contratação do novo empréstimo consignado.
23. Configurada, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos causados a autora.
24. Certo é que a fraude conhecida como “golpe da portabilidade” não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários da parte autora.
25. Evidente que, mesmo cientes das inúmeras fraudes, ao disponibilizarem a opção de contratação de empréstimo por meio de assinatura digital, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente quando praticadas por empresas parceiras/credenciadas.
26. Ocorre que a eventual participação de prepostos e parceiros das instituições financeiras que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, denotam a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
27. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam das parcerias, da redução dos custos e da propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
28. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
29. Ainda, não há de se falar em culpa exclusiva do consumidor em razão da negligência no dever de cautela, porquanto na contratação do empréstimo ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pelo réu, em especial no que se refere aos dados dos consumidores, à fiscalização e regulação das atividades desenvolvidas por seus parceiros.
30. A fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).
31. Tais os fundamentos, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o réu, na obrigação de restituir a autora os valores pagos pelo referido empréstimo, é medida que se impõe.
32. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
33. Recurso conhecido e improvido.
34. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
35. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.